Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708086-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Deferimento da Gratuidade de Justiça – Decisão Irrecorrível – Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo juízo a quo. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, a decisão agravada não trata de nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não obstante, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, pois a parte pode oferecer impugnação, na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil. Ainda, a ausência dos requisitos para o deferimento do benefício pode ser demonstrada a qualquer momento, até cinco anos após o trânsito em julgado, nos termos do parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo Código. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, INCISO V, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.015, inciso V do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão pela qual for rejeitado pedido de gratuidade da justiça ou pela qual for acolhido o pedido de sua revogação; não está incluída no rol do citado dispositivo legal a hipótese de deferimento do benefício. 2. Hipótese em que a gratuidade de justiça foi deferida em sede de decisão de especificação de provas; a parte contrária poderia "oferecer impugnação ( ) por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso" (art. 100, CPC). Não agravo de instrumento. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1649430, 07324241920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 101 E 1.015, V, AMBOS DO CPC. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CONFIRMADA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. 1. Tendo por base em critérios de hermenêutica que levam em conta técnica de interpretação sistemática, especialidades da norma de regência, e apontamentos emanados de diversas fontes de Direito, tem-se por incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere os benefícios da gratuidade de justiça. (CPC, arts. 101, caput, e 1.015, V) 2. A doutrina especializada vaticina que "[n]esse caso, a recorribilidade não é simétrica. Apenas a parte que teve a gratuidade de justiça indeferida ou revogada é que pode recorrer. Não cabe agravo contra a decisão de deferimento ou de manutenção da gratuidade. Toma-se em conta a relevância da garantia constitucional da assistência jurídica integral (CF/1988, art. 5o, LXXIV)". (WAMBIER, Luiz Rodrigues et al. Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 2, 17a ed., RT, p. 553). 3. Eventual antinomia entre o parágrafo único e o inciso V do artigo 1.015 do CPC é resolvida pelo critério metajurídico da especialidade contida no referido inciso, no qual o legislador optou, especificamente, por restringir o cabimento de agravo de instrumento, com relação a pedido de gratuidade de justiça, apenas às hipóteses de rejeição ou de acolhimento de pedido de revogação daquele pleito. Frise-se que foi opção legislativa, expressada tanto no caput do art. 101 como no art. 1.015, V, ambos do CPC, não tornar a decisão de acolhimento do pedido de gratuidade de justiça agravável. 4. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte, portanto, a matéria restou suficientemente analisada. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1382865, 07154711420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021.) Por fim, eventual desconformidade entre a determinação de averbação proferida na origem e o determinado nos autos do Agravo de Instrumento 0744481-35.2023.8.07.0000 deverá ser informado no bojo do referido recurso já interposto. Demais, a preliminar de incompetência será analisada pelo juízo de origem no momento processual oportuno, a saber, em decisão de saneamento do feito. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator